Tribunal: TJPA
Processo: 0814173-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814173-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KEMELY FERNANDA COSER DAL MOLIN, RAI FERNANDO DAL MOLIN

AGRAVADO: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814173-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KEMELY FERNANDA COSER DAL MOLIN, RAI FERNANDO DAL MOLIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACIEL MANDU - PR76493
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACIEL MANDU - PR76493

AGRAVADO: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA ANTERIORMENTE EFETIVADA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA GARANTIA SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber embargos à execução, concedeu-lhes efeito suspensivo, mas manteve integralmente o arresto/penhora de 4.544,27 sacas de soja como garantia da execução, indeferindo o pleito de liberação de suposto excedente alegado pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, antes da formação do contraditório e em sede de cognição sumária, é juridicamente possível liberar parte da constrição sob o argumento de excesso de execução, alegadamente comprovado por documentos apresentados pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de excesso de execução demanda instrução probatória, especialmente quando envolve a correlação entre notas fiscais, romaneios, entrega física de produto agrícola e condições pactuadas em CPR.
4. A mera alegação de adimplemento superior ao contratado não se mostra suficiente para permitir a liberação antecipada da garantia, porquanto a execução encontra-se suspensa e não há risco de expropriação iminente.
5. A manutenção da penhora não configura contradição, pois é compatível com a concessão de efeito suspensivo, preservando-se a utilidade da execução e evitando-se risco de frustração da garantia.
6. Ausentes probabilidade do direito e perigo de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há fundamento para afastar a decisão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “A alegação de excesso de execução, fundada em documentos cuja validade e correlação com o título executivo dependem de contraditório e instrução, não autoriza, em cognição sumária, a liberação parcial da penhora.”
2. “A manutenção da garantia é compatível com o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, quando inexiste ato expropriatório em curso ou risco de dano irreparável ao executado.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em negar ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por KEMELY FERNANDA COSER DAL MOLIN e RAI FERNANDO DAL MOLIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.
, que, ao apreciar a inicial dos embargos, assim decidiu:

(...) 1. RECEBO os embargos à execução, tendo em vista sua tempestividade e a regularidade do pagamento das custas processuais na forma parcelada;

2. CONCEDO o efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC, suspendendo a execução nº 0801578-33.2024.8.14.0074 até julgamento final destes embargos;

3. DETERMINO a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC;

4. MANTENHO a integralidade do arresto já efetivado (4.544,27 sacas), como garantia parcial da execução, até o julgamento de mérito dos presentes embargos;

5. OFICIE-SE ao Juízo do processo de execução nº 0801578-33.2024.8.14.0074, para ciência da presente decisão e da suspensão determinada.

Nas razões do agravo, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão é contraditória ao conceder efeito suspensivo, mas manter a constrição integral, inclusive sobre o que afirmam ser excesso de execução.

Afirmam que a documentação juntada comprova entrega de 12.888,47 sacas (notas fiscais) e 1.705,65 sacas (romaneios), somadas às sacas arrestadas, totalizando 19.138,39 sacas, ou seja, 3.818,39 sacas a mais que as sacas contratadas na CPR, salientando que a manutenção da penhora afronta o art. 805 do CPC (menor onerosidade), impondo restrição injustificada a seu patrimônio.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com a liberação imediata da penhora sobre as 3.818,39 sacas excedentes, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nesse ponto.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 28384641).

O agravado apresentou contrarrazões (id 30181376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

MÉRITO

A questão devolvida a esta Turma consiste em avaliar se, antes da formação do contraditório nos embargos à execução e com base apenas em cognição sumária, seria possível determinar a liberação imediata das sacas de soja tidas pelos agravantes como excedentes, sob alegação de excesso de execução, afirmando terem entregue quantidade superior à prevista na CPR nº 72/2023.

O juízo de origem recebeu os embargos, concedeu efeito suspensivo à execução, reconheceu indícios de adimplemento substancial, mas, ao mesmo tempo, manteve o arresto/penhora já existente de 4.544,27 sacas de soja, preservando a garantia constituída, decisão contra a qual os agravantes se insurgem.

A liminar examinada nesta sede recursal (id 28384641) já havia indeferido o pedido de tutela de urgência, justamente por entender que não se justifica, neste momento processual, alterar a extensão da constrição antes do contraditório. Passo agora ao exame definitivo.

Embora os agravantes apresentem documentação que, prima facie, pode sugerir a entrega de sacas em quantidade superior ao contratado, tal alegação demanda verificação aprofundada e debate entre as partes, pois envolve questões sobre a correlação dos documentos com a CPR, quantidade efetivamente entregue, condições contratuais, eventual compensação, diferenças de qualidade do produto e datas de entrega, matérias que integram o mérito dos embargos à execução.

A cognição, portanto, não pode ser exauriente em agravo, sobretudo quando se discute excesso de execução, ponto que, como tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça, depende de apuração probatória e não pode ser reconhecido sem pleno contraditório.

O próprio art. 995, parágrafo único, do CPC, ao permitir suspender a eficácia da decisão recorrida, condiciona tal medida à presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que aqui não se verifica, pois não há qualquer ato expropriatório em curso, já que a execução foi suspensa, restando apenas preservada a garantia do juízo.

Nesse sentido, cabe mencionar que a manutenção da constrição não acarreta dano irreparável aos agravantes, porque não houve alienação nem transferência imediata das sacas penhoradas.

O arresto/penhora conserva-se apenas como garantia, situação comum nos processos executivos, que permite a concessão de efeito suspensivo sem que isso implique levantamento automático da constrição já realizada.

Não há, portanto, ilegalidade ou contradição na decisão agravada, haja vista que ela preserva a constrição, mas impede atos expropriatórios até o julgamento dos embargos, garantindo simultaneamente segurança jurídica e utilidade do processo.

Assim, antes que seja oportunizada a manifestação da parte exequente e que se reúnam elementos probatórios suficientes para apurar a quantia eventualmente excedente, não é juridicamente adequado liberar desde logo parte da garantia, ao passo que alterar a penhora enquanto não concluída a instrução poderia frustrar a efetividade da execução, caso posteriormente se conclua que não houve adimplemento integral ou que os documentos não comprovam a entrega alegada.

Ausentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, e inexistindo qualquer vício, irrazoabilidade ou desproporção na decisão do juízo de origem, não há fundamento para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto pelo NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada, inclusive no que tange à preservação da constrição já realizada até ulterior instrução dos embargos à execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026